Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo prescricional ordinário para a Fazenda Pública exigir o seu crédito tributário é quinquenal, tendo como termo inicial a sua constituição definitiva, consoante disposto no caput do art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. Aplicam-se, subsidiariamente, as normas estabelecidas no Código de Processo Civil à execução fiscal. 2.1. Nos termos do art. 240, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
3. Inexistindo insurgência quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados, não há falar em aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.